Tribunal: TJDFT
Processo: 0709753-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de termo de ocorrência de irregularidade (TOI), cumulada com obrigação de fazer/não fazer, proposta em face de concessionária de energia elétrica.
2. A autora pretende impedir a suspensão do fornecimento de energia e afastar cobrança decorrente de refaturamento por suposto consumo não registrado, no valor aproximado de R$ 10.039,76, com base no TOI no 82473664.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente:
(i) se há probabilidade do direito diante da ausência de prova técnica idônea para comprovar irregularidade no medidor; e
(ii) se é legítima a negativa da tutela com fundamento exclusivo na presunção de legitimidade dos atos da concessionária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo suficiente juízo de plausibilidade em cognição sumária.
5. A presunção de legitimidade dos atos da concessionária é relativa e pode ser afastada diante de indícios de irregularidade no procedimento administrativo.
6. No caso, o TOI foi lavrado com base apenas em constatações visuais, sem realização de perícia técnica no medidor ou relatório conclusivo que demonstre efetiva alteração no registro de consumo.
7. A Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL exige a formação de conjunto probatório técnico para caracterização de irregularidade, o que não se verifica na hipótese.
8. A ausência de prova técnica idônea fragiliza a cobrança e evidencia a probabilidade do direito, sobretudo diante do caráter unilateral do procedimento administrativo.
9. O risco de dano decorre da possibilidade de suspensão do serviço essencial de energia elétrica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido para conceder a tutela de urgência, a fim de impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica e suspender a exigibilidade da cobrança
Tese de julgamento: “1. A presunção de legitimidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado por concessionária de energia elétrica é relativa e pode ser afastada diante da ausência de prova técnica idônea. 2. A constatação visual de indícios de fraude, desacompanhada de perícia técnica ou relatório conclusivo, é insuficiente para legitimar a cobrança por consumo não registrado. 3. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC quando evidenciada a plausibilidade do direito e o risco de suspensão de serviço essencial.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, arts. 589 e 590.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0714172-68.2023.8.07.0020, Acórdão 1996875, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 08.05.2025, DJe 05.06.2025, Apelação Cível no 0708571-23.2023.8.07.0007, Acórdão 1967675, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 18.02.2025, DJe 28.02.2025;